Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINSITRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARALISIA BRAQUIAL OBSTÉTRICA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. DISTOCIA DE OMBRO NO MOMENTO DO PARTO. FATO IMPREVISÍVEL. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RISCO INERENTE AO PARTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABIIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal se, nas razões recursais, a parte apelante impugna a sentença, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, tendo a pretensão específica de sua reforma, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório.
2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF/88, art. 37, § 6o). Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar.
3. Não se reconhece falha na prestação do serviço de saúde pelo Estado à parturiente e a seu filho (negligência e imperícia), quando se verifica pelas provas técnicas produzidas nos autos que a equipe médica que atuou no parto adotou os procedimentos obstétricos adequados e recomendados para sua realização e para a solução da distocia de ombro do feto, não havendo nexo causal entre o trabalho da equipe médica e a fratura no ombro esquerdo do recém-nascido, cuja lesão decorreu de risco do próprio parto.
4. O próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; do mesmo modo, procedeu o STF, ao aplicar a equidade. Assim, não é possível a aplicação irrefletida do tema 1076, sob pena de se referendar situação de injustiça ao alvedrio do ordenamento jurídico como um todo. Desse modo, tendo em vista o elevado valor da causa (R$ 300.000,00) e os critérios estabelecidos no art.85, § 2o, inc. I a IV, do CPC, deixo de aplicar o percentual previsto no art. 85, § 3o, II, do CPC, para fixar os honorários advocatícios em 10.000,00 (dez mil reais), em atenção ao art. 8o do CPC do mesmo diploma processual
5. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e provido em parte.